Tribunal: STJ
Processo: 0000188-11.2019.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766744 - PR (2024/0384478-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO SOARES DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: ANUSKA KARIELE FRANCO VAZ DA ROCHA
ADVOGADOS
: AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - PR031335
LUIZ FELIPE DE MATOS - PR051836
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: KELLY PEREIRA MARTINS
AGRAVADO
: LAURENCE SMANHOTTO TOMAZ
ADVOGADOS
: KELLY PEREIRA MARTINS - PR075759
ANA SADDOCK FERNANDES - PR064098
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE
C/C
PEDIDO
CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não
a quo
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
É inadmissível o recurso especial que não impugna
2.
fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a
conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da
Súmula do STF).
No caso, o Colegiado estadual formou suas conclusões pela
3.
configuração da usucapião com base no substrato fático-
probatório dos autos. Modificar esse entendimento exigiria,
necessariamente,
a
reanálise
das
circunstâncias
fático-
probatórias, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7/ STJ.
Documento eletrônico VDA47713565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 97aee0d0-efd1-4a8d-9d21-751185bc9e26

A incidência do referido óbice impede o conhecimento do
4.
recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 97aee0d0-efd1-4a8d-9d21-751185bc9e26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766744 - PR (2024/0384478-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO SOARES DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: ANUSKA KARIELE FRANCO VAZ DA ROCHA
ADVOGADOS
: AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - PR031335
LUIZ FELIPE DE MATOS - PR051836
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: KELLY PEREIRA MARTINS
AGRAVADO
: LAURENCE SMANHOTTO TOMAZ
ADVOGADOS
: KELLY PEREIRA MARTINS - PR075759
ANA SADDOCK FERNANDES - PR064098
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO
DE
IMISSÃO
NA
POSSE
C/C
PEDIDO
CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC,
1.
porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da
controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal
, sendo que não
a quo
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
É inadmissível o recurso especial que não impugna
2.
fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a
conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da
Súmula do STF).
No caso, o Colegiado estadual formou suas conclusões pela
3.
configuração da usucapião com base no substrato fático-
probatório dos autos. Modificar esse entendimento exigiria,
necessariamente,
a
reanálise
das
circunstâncias
fático-
probatórias, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante
o óbice da Súmula 7/ STJ.
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

A incidência do referido óbice impede o conhecimento do
4.
recurso lastreado na alínea "c" do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática.
Precedentes.
Agravo interno desprovido.
5.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ANUSKA KARIETE FRANCO VAZ e ANTONIO SOARES DA
ROCHA FILHO em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ, assim ementado (e-STJ, fl. 898):

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE
RECORRER PELA OPOSIÇÃO E DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PEDIDO AFASTADO. RENÚNCIA TÁCITA DA GRATUIDADE
DEFERIDA. PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. EFEITO “EX NUNC”.
BENEFÍCIO REVOGADO À PARTIR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO.
EFEITO
SUSPENSIVO
EM
APELAÇÃO.
NÃO
CONHECE.
USUCAPIÃO QUE PODE SER ALEGADA COMO MÁTERIA DE DEFESA.
PENHORA SOBRE O IMÓVEL. FATO QUE NÃO REPERCUTE NO PLEITO DA
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CONSTRIÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA
RESISTÊNCIA À POSSE E NEM AFASTA O "ANIMUS DOMINI". POSSE
EXERCIDA COM ÂNIMO DE DONO DESDE A RESPECTIVA AQUISIÇÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
SUCUMBÊNCIA
ALTERADA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. O recurso de
apelação terá efeito suspensivo automático, ou seja, esta é a regra, conforme
disposição do artigo 1012, caput, do CPC e, portanto, não deve ser conhecido o
pedido recursal neste ponto. A ação de imissão de posse tem a finalidade de
permitir àquele que detém a posse jurídica ou de direito exercer a posse de fato
sobre a coisa, possuindo como requisitos a existência de título idôneo de
propriedade e o fato do proprietário não haver gozado ou fruído da posse, além
da posse injusta do réu. Como forma de defesa, o réu apresentou a exceção de
usucapião, fato que afasta a sua posse injusta e, portanto, leva a improcedência
do pedido de imissão na posse formulado pelo autor. Posse injusta, para fins de
imissão de posse, é aquela exercida por aquele que não detém direito de
propriedade sobre o imóvel, de forma que, embora comprovada a propriedade
registral da autora, por outro lado, configurada causa jurídica a embasar a posse
dos apelantes, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 961-
966).
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

Nas razões do especial (e-STJ, fls. 974-1005), a parte recorrente sustentou
violação aos seguintes dispositivos:
a) arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015, defendendo que a
Corte de origem não sanou omissões supostamente perpetradas pelo acórdão
embargado, mesmo diante da oposição dos embargos declaratórios, o que teria
configurado negativa de prestação jurisdicional;
b) arts. 1002 e 1003 do CCP/15, alegando que o Tribunal de origem não
poderia ter apreciado matéria não devolvida no recurso de apelação;
c) arts. 1.198, 1.203, 1.228, 1.238 e 1245 todos do Código Civil, apontando
que os requisitos necessários à configuração da usucapião não foram preenchidos,
porquanto a posse não era mansa nem pacífica, e o imóvel não foi utilizado como
moradia habitual, não tendo havido também obras ou realização de serviços de caráter
produtivo.
Apontou, ainda, divergência jurisprudencial.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 1032-1041 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 1044-1048, e-STJ), o que ensejou o manejo do presente agravo
(fls. 1051-1066, e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1089-1096), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da ausência de negativa de prestação
jurisdicional e incidência das Súmulas 283/STF e 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 1099-1109), a ora agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
apelo extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a apontada violação aos arts.
1.
489 e 1.022 do CPC/15 não se configura. Constata-se, da leitura do aresto objurgado,
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

que a Corte estadual, ao apreciar o recurso interposto pela parte, dirimiu a controvérsia
e decidiu as questões postas à apreciação de forma suficientemente fundamentada,
sem omissões, porém, em sentido contrário ao pretendido pela recorrente, o que não
configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação.
Assim constou do acórdão (fl. 964-965, e-STJ):

Por conseguinte, quanto à alegação do embargante de que o pedido recursal se
limitava à cassação da sentença e, em nenhum momento o acórdão enfrenta tal
argumento exposto em contrarrazões, deve-se atentar aos pedidos realizados
em apelação pela parte ré (mov. 430.1):
Em conta disso, é inarredável que a sentença merece ser anulada ou reformada,
porquanto: a) há elementos probatórios suficientes a comprovar o lapso temporal
que os apelantes estão sob o domínio do imóvel; b) Que ainda que precária por
conta da informação de penhora do imóvel, esta não impede que os recorrentes
venham a usucapi-lo, já que preencheram todos os requisitos necessários; c)
Principalmente, porque a penhora não vem a impedir o usucapião que é modo
originário de aquisição. d) A decisão hostilizada não se encontra fundamentada.
De forma alternativa, realizou o pedido de nova decisão: Nessas condições,
requer o Apelante que está Egrégia Corte reedite mais uma de suas brilhantes
atuações, para, em considerando tudo o mais que dos autos constam, conheça
das presentes razões recursais, dando provimento ao apelo para cassar a
sentença em face da patente nulidade absoluta, declarando-a como cassada
(CPC, art. 1.013, § 3o, inc. IV). Por conseguinte, seja determinado o retorno dos
autos ao juízo monocrático para que esse dê regular prosseguimento do
processo, considerando-se os efeitos da exceção de usucapião.
Sendo assim, considerando a análise de toda a peça recursal, resta claro que o
apelante requer, em um primeiro momento, a reforma da decisão e, nos termos
do art. 1.013 do CPC, não há óbice na análise da matéria devolvida a este
Tribunal. Por conseguinte, independente da existência de pedido a respeito da
indenização pelas benfeitorias necessárias e a determinação de desocupação
do imóvel, trata-se de consequência lógica em decorrência da reforma da
sentença, visto que com o provimento do recurso e a improcedência da ação de
imissão de posse, não há que se falar em indenização. Quanto à existência da
penhora realizada no imóvel, a decisão foi esclarecedora ao dispor que a
“existência da constrição na matrícula do bem na época em que passaram a
residir no imóvel, motivo principal adotado pelo juízo a quo para reputar a
ausência de posse ad usucapionem, tal ocorrência não obsta a aquisição do
domínio pela usucapião.”

Não é demais lembrar a orientação desta Corte no sentido de que o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE PÔS TERMO À
EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE,
PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO RECURSO ADEQUADO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue
processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1520112/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/02/2020
13/02/2020

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. MERO
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistem omissões ou mesmo contradição a serem sanadas no julgamento
estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos
arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC/2015 do novo CPC. O acórdão
dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, o que
não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas
resolveu a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado,
como de fato ocorre nos autos.
(...)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/12/2019
19/12/2019

Ressalta-se que não há falar em omissão quando não acolhida a tese
ventilada pelo recorrente, mormente se o acórdão abordar todos os pontos relevantes
ao deslinde do feito, como ocorre na hipótese.
Inexiste, portanto, violação ao artigo 1.022 do CPC/15, visto que as
questões foram apreciadas pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e
suficiente para o deslinde da controvérsia.
Em relação à alegada ofensa aos arts. 1002 e 1003 do CPC/15, a decisão
2.

agravada também merece ser mantida.
O Tribunal, no ponto, consignou o seguinte (e-STJ, fl. 965):
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

Por conseguinte, quanto à alegação do embargante de que o pedido recursal se
limitava à cassação da sentença e, em nenhum momento o acórdão enfrenta tal
argumento exposto em contrarrazões, deve-se atentar aos pedidos realizados
em apelação pela parte ré (mov. 430.1):
Em conta disso, é inarredável que a sentença merece ser anulada ou reformada,
porquanto:
a) há elementos probatórios suficientes a comprovar o lapso temporal que os
apelantes estão sob o domínio do imóvel; b) Que ainda que precária por conta
da informação de penhora do imóvel, esta não impede que os recorrentes
venham a usucapi-lo, já que preencheram todos os requisitos necessários; c)
Principalmente, porque a penhora não vem a impedir o usucapião que é modo
originário de aquisição. d) A decisão hostilizada não se encontra fundamentada.
De forma alternativa, realizou o pedido de nova decisão:
Nessas condições, requer o Apelante que está Egrégia Corte reedite mais uma
de suas brilhantes atuações, para, em considerando tudo o mais que dos autos
constam, conheça das presentes razões recursais, dando provimento ao apelo
para cassar a sentença em face da patente nulidade absoluta, declarando-a
como cassada (CPC, art. 1.013, § 3o, inc. IV).
Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático
para que esse dê regular prosseguimento do processo, considerando-se os
efeitos da exceção de usucapião.
Sendo assim, considerando a análise de toda a peça recursal, resta claro que o
apelante requer, em um primeiro momento, a reforma da decisão e, nos termos
do art. 1.013 do CPC, não há óbice na análise da matéria devolvida a este
Tribunal.

Como se vê, o Tribunal considerou os pedidos formulados nas razões da
apelação.
Nesse sentido, como esse fundamento é suficiente por si só para manter a
conclusão do julgado, o qual não foi atacado de forma específica nas razões do
recurso especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, por aplicação analógica.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL
SUPERIOR
AO
DUODÉCUPLO
DA
MENSAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284
/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

3. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente, que por si
só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão recorrido, configura
deficiência na fundamentação e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.013.366/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2022
20/10/2022

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS.
TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIA. AVARIA DE CARGA. ALEGAÇÃO
DE DECADÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.
(...)
(AgInt no AREsp n. 1.636.421/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/10/2022
21/10/2022

Outrossim, não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice
3.
da Súmula 7/STJ à pretensão recursal relativa aos artigos 1.198, 1.203, 1.228, 1.238 e
1245 do Código Civil.
No caso, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-
probatório, constatou que estão preenchidos os requisitos necessários para se
reconhecer a prescrição aquisitiva na hipótese em comento.
Assim constou do acórdão (e-STJ, fl. 907-908):

Analisando a decisão recorrida, tem-se que não há discussão quanto ao prazo
pelo qual os recorrentes exercem a posse sobre o bem, mas sim a configuração
da posse ad usucapionem, em especial pela caracterização do ânimo de dono.
Ora, não há insurgência quanto ao contexto fático que envolve a ocupação dos
apelantes, restando devidamente demonstrado que residem no citado imóvel há
mais de 10 (dez) anos (documentos acostados nos mov. 57.4, 57.5 e 57.8).
Esclarece-se que, o mencionado imóvel foi objeto de penhora nos autos no
0001524-43.2002.8.16.0001, ajuizada por terceiro em face da então proprietária
do imóvel, AURORA FRANCISCA DA COSTA, em
. Por conseguinte,
30/01/2002
em
, os exequentes requereram a desistência da execução e a
14/11/2018
extinção do feito (mov. 1.8). Diante de tal fato, os autores da presente demanda
afirmam que são os proprietários do imóvel, pois, embora tenham adquirido o
imóvel da então proprietária em 2011, realizaram o pagamento da dívida perante
o exequente em 2018, quando puderam ter acesso ao imóvel. A decisão
recorrida considerou que estaria ausente o animus domini dos réus, pois não
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

possuem justo título e estavam cientes da existência da penhora, tendo
consciência que o bem poderia ser retomado a qualquer momento. Pontua-se
que, ao contrário do disposto em sentença, é notório que os recorrentes
exerceram a posse do imóvel como se fossem donos, estabelecendo moradia no
local. Quanto à existência da constrição na matrícula do bem na época em que
passaram a residir no imóvel, motivo principal adotado pelo juízo a quo para
reputar a ausência de posse ad usucapionem, tal ocorrência não obsta a
aquisição do domínio pela usucapião.
(...)
Além disso, mesmo que os apelantes tivessem ciência da penhora, tal fato não
afasta o animus domini, vez que somente a existência da constrição não
caracteriza resistência à posse de quem requer a prescrição aquisitiva. Com
efeito, extrai-se dos autos que os apelantes exercem posse sobre o imóvel
usucapiendo de maneira pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, desde
2008, sendo certo que o único ato de oposição de que se tem notícia é o
ajuizamento da presente demanda. Por conseguinte, obtempera-se que posse
injusta, para fins de imissão de posse, é aquela exercida por aquele que não
detém direito de propriedade sobre o imóvel, de forma que, embora comprovada
a propriedade registral da autora, por outro lado, configurada causa jurídica a
embasar a posse dos apelantes, sendo que a reforma da sentença é medida
que se impõe. Diante de tais considerações, voto pelo conhecimento e
provimento do presente recurso de apelação, julgando improcedente a ação de
imissão de posse, haja vista a posse justa do réu que afasta o direito do autor.

Verifica-se, portanto, que o Colegiado de origem formou suas conclusões
pela configuração da usucapião com base no substrato fático-probatório dos autos.
Modificar esse entendimento exigiria, necessariamente, a reanálise das circunstâncias
fático-probatórias, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/ STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO
DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS NÃO EFETUADO.
SÚMULA
211.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CONDIÇÕES
NÃO
SATISFEITAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. NÃO PREENCHIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS
PARA
RECONHECIMENTO
DA
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem - acerca da
ausência dos requisitos para configuração da usucapião pretendida pelo
recorrente - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 7. Razões recursais
insuficientes para a revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1308251/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
12/08/2019
20/08/2019

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7
DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião,
não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
09/03/2021
06/04/2021

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
4.
incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo
constitucional.
Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 do
STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 834.644/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/03/2016
)
12/04/2016

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos
materiais e morais. 2. O reexame de fatos e provas não é possível na via
especial, devido ao óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. A incidência da Súmula 7
4. Agravo
do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1423333
/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/04/2019
02/05/2019

Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
5.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47572777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:50
Código de Controle do Documento: 5194a7cd-6fe1-47bd-a8ce-fa53cd45bd7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.744 / PR
Número Registro: 2024/0384478-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001881120198160194 00153723120248160194 153723120248160194 1881120198160194
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO SOARES DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE : ANUSKA KARIELE FRANCO VAZ DA ROCHA
ADVOGADOS : AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - PR031335
LUIZ FELIPE DE MATOS - PR051836
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: KELLY PEREIRA MARTINS
AGRAVADO
: LAURENCE SMANHOTTO TOMAZ
ADVOGADOS : KELLY PEREIRA MARTINS - PR075759
ANA SADDOCK FERNANDES - PR064098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO SOARES DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE : ANUSKA KARIELE FRANCO VAZ DA ROCHA
ADVOGADOS : AMARILIO HERMES LEAL DE VASCONCELLOS - PR031335
LUIZ FELIPE DE MATOS - PR051836
AGRAVADO
: DALVA PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA47708205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 8c5a1368-2854-4b05-9e06-f5987c8fe6d3

AGRAVADO
: KELLY PEREIRA MARTINS
AGRAVADO
: LAURENCE SMANHOTTO TOMAZ
ADVOGADOS : KELLY PEREIRA MARTINS - PR075759
ANA SADDOCK FERNANDES - PR064098
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: 8c5a1368-2854-4b05-9e06-f5987c8fe6d3